Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA CNH DAQUELE QUE ALEGA TER SIDO O EFETIVO CONDUTOR DO VEÍCULO: NECESSIDADE DE ROBUSTA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREMATURA ANULAÇAO DO PROCESSO DE CASSAÇAO DA CNH. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. É certo que a perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria (transferência de pontuação para CNH do verdadeiro infrator) pelo poder judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019).
II. No entanto, a pretensa transferência de pontuação deve estar precedida de robusta instrução processual sobre a efetiva condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante da: (i) circunstância de que o suposto condutor (ora recorrido) já teria entregado sua CNH para cumprimento da penalidade de suspensão de dirigir; e (ii) divergência entre a data da venda do veículo ao declarante (18.4.2013) e a data da procuração de venda do veículo (04.9.2013).
III. No caso concreto, aparentemente não despontaria outra evidência mais contundente de que a administração pública possa ter violado o devido procedimento administrativo legal, muito menos que poderia ter sido outro o condutor ao tempo das infrações administrativas, senão a superveniente assinatura conjunta das pessoas que se intitulam, respectivamente, as responsáveis por elas, anos depois de seu cometimento, o que eximiria o ora recorrido da punição administrativa da cassação da CNH.
IV. A segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo de cada uma das infrações, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pela multa e pontuação respectiva) certamente teria recebido a notificação e/ou autuação das multas a tempo e modo (notificação ao endereço cadastrado no DETRAN).
V. Essa medida processual se faz ainda necessária para que o processo judicial não venha a ser confundido com um procedimento administrativo de trânsito bem extemporâneo nem como uma mera instância de “homologação” de “termo de declaração de assunção das multas”, sem que todas as circunstâncias não estejam devidamente esclarecidas.
VI. Nesse passo, a instrução permitirá a análise do grau de confiabilidade da pessoa que agora se diz condutora do veículo no momento das infrações de trânsito, partindo-se da presunção (relativa) de inexistência da “má-fé”.
VII. E a própria 3a Turma Recursal já teria deliberado acerca da necessidade de prova robusta (Precedentes: acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019), dado que o nosso ordenamento jurídico estatui a individualização da pena, ou seja, por quem efetivamente cometeu o ilícito.
VIII. Suscitada e acolhida, de ofício, preliminar de nulidade processual, ante a insuficiência probatória. Recurso prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.